Tribunal: TJDFT
Processo: 0752922-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando o custeio do medicamento Trastuzumabe entansina (Kadcyla), prescrito para tratamento de câncer de mama metastático.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados, além de sustentar ausência de registro da medicação na ANVISA e ausência de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise dos dispositivos legais invocados e à ausência de registro do medicamento; e (ii) saber se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa, na ausência das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos suscitados, especialmente quanto à obrigatoriedade de cobertura do medicamento oncológico prescrito, com base na jurisprudência do STJ que relativiza o caráter taxativo do rol da ANS nesses casos.
5. Consta expressamente do voto condutor que o medicamento possui registro válido na ANVISA e que o prequestionamento, para fins recursais, está atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. A pretensão recursal da embargante restringe-se à rediscussão do mérito da decisão, hipótese incompatível com os objetivos legais dos embargos de declaração.
Não restaram configurados erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevante a justificar o acolhimento do recurso.
7. Inexistem elementos que evidenciem má-fé processual ou intuito manifestamente protelatório por parte da embargante. A conduta configura exercício regular do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A rediscussão do mérito da decisão judicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a negativa de embargos de declaração quando não evidenciada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada. 3. O prequestionamento é considerado atendido quando suscitados os fundamentos legais no recurso, ainda que não expressamente examinados. 4. A interposição de embargos de declaração, desacompanhada de prova inequívoca de má-fé, não caracteriza litigância abusiva.”